Tribunal: TRF3
Processo: 5812807-21.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
519/821)

5812807-21.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A PARTIR DO TERMO INICIAL DA PENSÃO POR MORTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, dois são os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, quais sejam: a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica do beneficiário postulante.

2. Dispensada está, portanto, a demonstração do período de carência, consoante regra expressa no artigo 26, I, da Lei n° 8.213/91.

3. No presente caso, observa-se que a qualidade de segurada da de cujus não foi discutida no juízo a quo.

4. Em relação à dependência econômica, observa-se, conforme certidões de casamento e óbito (ID 75311095), bem como prova testemunhal (ID 104570005 e 104570008), que o autor era cônjuge da falecida no momento do óbito, portanto, a dependência econômica é presumida, nos termos do artigo 16, I e § 4o da Lei no 8.213/91.

5. No tocante ao fato de constar no processo administrativo que concedeu o benefício assistencial ao autor a informação de que o autor estava separado da falecida, observa-se que o pedido de devolução dos valores recebidos pelo autor a título de amparo social ao idoso, com eventual reconhecimento de fraude, não constitui objeto desses autos, devendo a questão ser dirimida na via administrativa ou em ação própria, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

6. Deverão ser compensados, por ocasião da liquidação, os valores comprovadamente pagos ao autor a título de benefício assistencial, a partir da data do requerimento administrativo (21.12.2017), termo inicial da pensão por morte.

7. Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5812807-21.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO CLEMENTE

Advogado do(a) APELADO: WILLIAM CALOBRIZI - SP208309-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5812807-21.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO CLEMENTE

Advogado do(a) APELADO: WILLIAM CALOBRIZI - SP208309-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de sentença proferida em ação que objetiva a concessão de pensão por morte, na condição de cônjuge da de cujus, com óbito ocorrido em 17.01.2017.

O juízo a quo julgou procedente a pretensão do autor e condenou o requerido à concessão de pensão por morte em favor do requerente, com fulcro no artigo 74 e seguintes da Lei 8.213/91. Estabeleceu que o benefício deverá ser pago a partir da data do requerimento, ou seja, 21 de dezembro de 2017. Juros de mora a partir da citação. Correção monetária a partir da data em que deveria ter sido paga a parcela. Condenou o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos da Súmula 178, do E.STJ, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 15% (Súmula 111, do E. STJ) sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença.

Em razões recursais, a autarquia previdenciária sustenta, em síntese, que o autor declarou que não convivia mais com a falecida, o que torna o fato incontroverso e independe de prova. Cita os documentos nos 63, 66, 70 e 71, que se referem ao requerimento de benefício assistencial formulado em 2003/2004. Aduz, ainda, que no processo administrativo de LOAS o autor declarou que estava separado de fato da falecida, sendo óbvio que tal situação não constaria na certidão de casamento e óbito. Conclui que a qualidade de dependente não restou comprovada. Caso seja mantida a procedência da ação, requer seja descontado no valor dos atrasados o montante recebido a título de LOAS, bem como seja oficiado o MPF a fim de apurar possível ilícito criminal. Acrescenta que não há início de prova material que justifique a concessão do benefício pleiteado. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Com contrarrazões (ID 75311186), os autos subiram a esta Egrégia Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5812807-21.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO CLEMENTE

Advogado do(a) APELADO: WILLIAM CALOBRIZI - SP208309-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

“Ementa”

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A PARTIR DO TERMO INICIAL DA PENSÃO POR MORTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, dois são os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, quais sejam: a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica do beneficiário postulante.

2. Dispensada está, portanto, a demonstração do período de carência, consoante regra expressa no artigo 26, I, da Lei n° 8.213/91.

3. No presente caso, observa-se que a qualidade de segurada da de cujus não foi discutida no juízo a quo.

4. Em relação à dependência econômica, observa-se, conforme certidões de casamento e óbito (ID 75311095), bem como prova testemunhal (ID 104570005 e 104570008), que o autor era cônjuge da falecida no momento do óbito, portanto, a dependência econômica é presumida, nos termos do artigo 16, I e § 4o da Lei no 8.213/91.

5. No tocante ao fato de constar no processo administrativo que concedeu o benefício assistencial ao autor a informação de que o autor estava separado da falecida, observa-se que o pedido de devolução dos valores recebidos pelo autor a título de amparo social ao idoso, com eventual reconhecimento de fraude, não constitui objeto desses autos, devendo a questão ser dirimida na via administrativa ou em ação própria, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

6. Deverão ser compensados, por ocasião da liquidação, os valores comprovadamente pagos ao autor a título de benefício assistencial, a partir da data do requerimento administrativo (21.12.2017), termo inicial da pensão por morte.

7. Apelação parcialmente provida.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Não merece acolhimento a insurgência do apelante.

Nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, dois são os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, quais sejam: a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica do beneficiário postulante.

Dispensada está, portanto, a demonstração do período de carência, consoante regra expressa no artigo 26, I, da Lei n° 8.213/91.

Conforme artigo 77, §2o, V, da Lei no 8.213/91, o direito à percepção da cota individual cessará para cônjuge ou companheiro nos seguintes prazos: “a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c”; b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado; c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável: 1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; 5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade; 6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.”

No presente caso, observa-se que a qualidade de segurada da de cujus não foi discutida no juízo a quo.

Em relação à dependência econômica, observa-se, conforme certidões de casamento e óbito (ID 75311095), bem como prova testemunhal (ID 104570005 e 104570008), que o autor era cônjuge da falecida no momento do óbito, portanto, a dependência econômica é presumida, nos termos do artigo 16, I e § 4o da Lei no 8.213/91.

Conforme deixou bem consignado o juízo a quo: “ O documento de fls.34 comprova que o autor foi casado com a segurada. Na certidão de óbito, consta que permaneceram casados até a morte da varoa. Os documentos de fls.33 e 35 comprovam a identidade de endereço. De outro vértice, em audiência de instrução, as testemunhas relataram que o autor e a segurada conviviam maritalmente e assim permaneceram até a morte dela. Tiveram um filho.”

No tocante ao fato de constar no processo administrativo que concedeu o benefício assistencial ao autor a informação de que o autor estava separado da falecida, observa-se que o pedido de devolução dos valores recebidos pelo autor a título de amparo social ao idoso, com eventual reconhecimento de fraude, não constitui objeto desses autos, devendo a questão ser dirimida na via administrativa ou em ação própria, respeitado o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido, já decidiu esta Turma:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DESCONTO VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.

- Pedido de pensão pela morte do marido.

- O falecido recebia aposentadoria por tempo de contribuição por ocasião do óbito. Assim, não se cogita que não ostentasse a qualidade de segurado.

- A autora, por sua vez, comprovou ser esposa do falecido por meio da certidão de casamento, sendo, nesse caso, dispensável a prova da dependência econômica, que é presumida.

- Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para concessão de pensão por morte, o direito que persegue a autora merece ser reconhecido.

- O pedido de devolução dos valores recebidos pela autora a título de amparo social ao idoso, com eventual reconhecimento de fraude, não constitui objeto desses autos, devendo a questão ser dirimida na via administrativa ou em ação própria, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

- Com relação aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, bem como o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

- Deverão ser compensados, por ocasião da liquidação, os valores comprovadamente pagos à autora a título de benefício assistencial, a partir da data da implantação da pensão por morte.

- Apelo da Autarquia improvido.

(TRF 3a Região, OITAVA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2266652 - 0008182-04.2015.4.03.6119, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, julgado em 27/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/12/2017 )

Presentes, portanto, os requisitos necessários à concessão do benefício, é de ser mantida a r. sentença.

Deverão ser compensados, por ocasião da liquidação, os valores comprovadamente pagos ao autor a título de benefício assistencial, a partir da data do requerimento administrativo (21.12.2017), termo inicial da pensão por morte.

Ante o exposto, dou parcialprovimento à apelação do INSS tão somente para autorizar a compensação, por ocasião da liquidação, dos valores comprovadamente pagos ao autor a título de benefício assistencial, a partir do termo inicial do benefício de pensão por morte.

Independentemente do trânsito em julgado, determino, com fundamento no art. 497 do Código de Processo Civil, a expedição de ofício ao INSS, instruído com documentos do segurado JOÃO CLEMENTE, para que cumpra a obrigação de fazer consistente na imediata implantação do benefício de pensão por morte, com data de início - DIB 21.12.2017 (data do requerimento administrativo) e renda mensal inicial a ser calculada nos termos do artigo 75 da Lei no 8.213/91, com a consequente cessação do benefício de amparo social ao idoso que o autor recebe.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A PARTIR DO TERMO INICIAL DA PENSÃO POR MORTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91, dois são os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, quais sejam: a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica do beneficiário postulante.

2. Dispensada está, portanto, a demonstração do período de carência, consoante regra expressa no artigo 26, I, da Lei n° 8.213/91.

3. No presente caso, observa-se que a qualidade de segurada da de cujus não foi discutida no juízo a quo.

4. Em relação à dependência econômica, observa-se, conforme certidões de casamento e óbito (ID 75311095), bem como prova testemunhal (ID 104570005 e 104570008), que o autor era cônjuge da falecida no momento do óbito, portanto, a dependência econômica é presumida, nos termos do artigo 16, I e § 4o da Lei no 8.213/91.

5. No tocante ao fato de constar no processo administrativo que concedeu o benefício assistencial ao autor a informação de que o autor estava separado da falecida, observa-se que o pedido de devolução dos valores recebidos pelo autor a título de amparo social ao idoso, com eventual reconhecimento de fraude, não constitui objeto desses autos, devendo a questão ser dirimida na via administrativa ou em ação própria, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

6. Deverão ser compensados, por ocasião da liquidação, os valores comprovadamente pagos ao autor a título de benefício assistencial, a partir da data do requerimento administrativo (21.12.2017), termo inicial da pensão por morte.

7. Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.